Tribunal: TJDFT
Processo: 0700631-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0700631-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. E. S. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: A.O.D.R.L. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por E.E.S.D.L, representado por sua genitora, A.O.D.R.L., contra decisão do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF (Ids 178180615 e 183214947 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0713263-32.2023.8.07.0018, indeferiu a tutela antecipada requerida na petição inicial, por não constatar urgência na realização dos exames solicitados. Em razões recursais (Id 54862895), traça breve síntese do histórico processual, relatando tratar-se, na origem, de ação pela qual busca obrigar o Distrito Federal a lhe fornecer os seguintes exames oftalmológicos: “1) RETINOGRAFIA COLORIDA (incorporado ao SUS, padronizado e fornecido pela SES/DF); 2) CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA (incorporado ao SUS, padronizado e fornecido pela SES/DF); 3) OCT PARA GLAUCOMA (incorporado ao SUS, padronizado mas não fornecido pela SES/DF); e 4) TESTE DE SOBRECARGA HÍDRICA (incorporado ao SUS, não padronizado e não fornecido pela SES/DF)”. Narra ter sido diagnosticado com Síndrome de Sturge-Weber (CID 10: Q85.8), Paralisia Cerebral (CID 10:G80.0), Atraso Cognitivo Moderado (CID 10: F71.0) e Glaucoma (CID10: H40), além de estar sob investigação possível Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID 10: F84.0). Aduz ser necessária a realização dos exames supramencionados, pois está em fase avançada o glaucoma em ambos os olhos, podendo causar cegueira irreversível. Indica que referidos exames também serão úteis na avaliação de possível cirurgia no olho esquerdo. Diz estar aguardando, desde 29/9/2023, na fila de espera do SUS, classificação vermelha (emergência), a realização dos exames de “paquimetria ultrassônica, campimetria computadorizada, retinografia colorida e gonioscopia para acompanhamento do nível de gravidade do glaucoma”. Assevera que, em relação ao exame não padronizado, estão preenchidos os requisitos exigidos pelo Superior Tribunal de Justiça - Tema 106, em julgamento realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos. Discorre sobre a Nota Técnica apresentada na instância de origem pelo NATJUS, que se manifestou de forma favorável à realização da Tomografia Computadorizada de Coerência Óptica (OCT) para Glaucoma, bem como assentou, quanto ao Teste de Sobrecarga Hídrica, que a demanda é justificada com ressalvas. Rebate os fundamentos apresentados para negar a urgência na realização dos exames, argumentando que a Resolução 1.451/1995 do Conselho Federal de Medicina não exaure o que possa vir a ser considerado como urgência e emergência. Defende ser latente o perigo de dano, porque os documentos acostados aos autos evidenciam: I- a gravidade e o risco de seu estado de saúde; II- a ameaça de agravamento de seu quadro geral de saúde; III- a ausência de previsibilidade concreta de atendimento de suas solicitações pelo Distrito Federal. Afirma presentes os pressupostos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: (I) a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ante a relevância dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados e a probabilidade de provimento do recurso, a fim de evitar risco de dano grave à parte agravante (tutela de urgência), para que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, dos seguintes EXAMES OFTALMOLÓGICOS: 1) RETINOGRAFIA COLORIDA (incorporado ao SUS, padronizado e fornecido pela SES/DF); 2) CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA (incorporado ao SUS, padronizado e fornecido pela SES/DF); 3) OCT PARA GLAUCOMA (incorporado ao SUS, padronizado mas não fornecido pela SES/DF); e 4) TESTE DE SOBRECARGA HÍDRICA (incorporado ao SUS, não padronizado e não fornecido pela SES/DF), podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. (II) a intimação da parte agravada, por intermédio de sua defesa técnica constituída, para apresentar resposta no prazo legal; (III) a intimação do(a) representante do Ministério Público; (IV) a requisição de informações ao juízo prolator do ato impugnado, se necessário; e (V) a reforma da decisão agravada, para que seja concedida a tutela provisória pleiteada pela parte agravante, de modo que a parte agravada, DISTRITO FEDERAL, seja condenada ao fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias dos seguintes EXAMES OFTALMOLÓGICOS: 1) RETINOGRAFIA COLORIDA (incorporado ao SUS, padronizado e fornecido pela SES/DF); 2) CAMPIMETRIA COMPUTADORIZADA (incorporado ao SUS, padronizado e fornecido pela SES/DF); 3) OCT PARA GLAUCOMA (incorporado ao SUS, padronizado mas não fornecido pela SES/DF); e 4) TESTE DE SOBRECARGA HÍDRICA (incorporado ao SUS, não padronizado e não fornecido pela SES/DF), podendo, em caso de inadimplemento obrigacional, ser determinada a realização de medidas eficazes à efetivação da decisão judicial, inclusive, se necessário, o sequestro de valores do devedor, conforme entendimento vinculante do STF (Tema Repetitivo no 289) e do STJ (Tema Repetitivo no 84), até o limite do valor contido no orçamento de menor valor contido nos autos. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (Id 178180615 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Consoante brevemente relatado, o juízo de origem indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada na petição inicial em razão da ausência de urgência na realização dos exames, a despeito de a Renitografia Colorida e a Campimetria Computadorizada serem patronizadas pelo SUS, bem como da manifestação favorável, pelo NATJUS, à realização de Tomografia Computadorizada de Coerência Óptica (OCT) para Glaucoma e parcialmente justificada quanto ao Teste de Sobrecarga Hídrica (Ids 178180615 e 183214947 do processo de referência). Em contrapartida, o autor/agravante entende evidente a urgência na realização imediata dos exames pleiteados. Não lhe assiste razão. As definições de urgência e emergência previstas na Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) n. 1.451 de 1995 servem como base para o atendimento ou tratamento médico no âmbito do Sistema Único de Saúde. Dito ato normativo conceitua urgência como sendo “a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata”, ao passo que emergência é conceituada como a “constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo portanto, tratamento médico imediato”. Pois bem. Compulsando os autos de origem, verifico que, embora os exames de Retinografia (Colorida) e Campimetria Computadorizada tenham sido inseridos, no dia 29/9/2023, na classificação de risco vermelho (“emergência”), conforme resposta da Central de Regulação Ambulatorial (Id 178162840, p. 7, do processo de referência), o relatório médico acostado aos autos indica que: I- os exames foram solicitados como parte da preparação para cirurgia do olho esquerdo do paciente; II- a pressão ocular encontra-se controlada, tornando a doença indolor; III- não se pode concluir pelo comprometimento das atividades diárias; e IV- não há risco de vida associado (Ids 178162841 e 178162840, p. 1, do processo de referência). Outrossim, no tocante aos exames de OCT para Glaucoma e Teste de Sobrecarga Hídrica, o NATJUS apresentou Nota Técnica favorável ao primeiro, bem como considerou justificada com ressalvas a segunda demanda, “visto que não ficou claro nos documentos anexados se o referido exame pode ser realizado durante a consulta oftalmológica que estava agendada e os seus resultados podem ser controversos”. Todavia, concluiu, ao final, que o caso analisado não é caracterizado como de urgência nem de emergência médica (Id 182469314 do processo de referência). Com efeito, apesar de reconhecer a seriedade do quadro clínico do autor, não constato, nessa análise perfunctória, a existência de risco iminente à vida, à saúde ou de sofrimento intenso ao autor, apta a justificar a realização imediata dos exames solicitados, com a consequente burla à fila de espera do SUS - operada por ordem cronológica e classificação de risco/prioridade - e o reconhecimento da obrigação do Distrito Federal de disponibilizar exames não padronizados ou fornecidos pela rede pública de saúde, em afronta aos princípios da isonomia e da legalidade. Dessa forma, tenho como não configurados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1 . A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifo nosso) Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 11 de janeiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora